Tribunal: TJSP
Processo: 0010648-63.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010648-63.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante Jo Souza Galvão e agravado Ministério Público do Estado de São
Paulo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010648-63.2020.8.26.0996 -Voto no 4407
2
VOTO No 4407
Agravo em Execução Penal no 0010648-63.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente - DEECRIM 5a RAJ
Juíza prolatora da decisão: doutor Fabio Alexandre Marinelli Sola
Agravante: Jo Souza Galvão
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto.
3-) Exame criminológico realizado, agravante promovido ao regime
semiaberto.
4-) O recurso encontra-se prejudicado.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jo Souza Galvão
em face de decisão que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto e
livramento condicional.
Busca a reforma da decisão, alegando que a fundamentação é inidônea,
visto que o benefício foi indeferido com base na gravidade abstrata do delito e longa
pena que ainda tem por cumprir, embora tenha resgatado o lapso temporal necessário
para a progressão e apresente boa conduta carcerária. Inexistindo qualquer
justificativa para a realização do exame criminológico como requisito essencial para
a concessão do benefício. Requer, pois, a concessão de progressão ao regime
intermediário, ou que seja cassada a decisão proferida pelo Juizo a quo, afastando a
exigência do exame criminológico e prossiga no exame dos requisitos para a
concessão da progressão de regime (fls. 1/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010648-63.2020.8.26.0996 -Voto no 4407
3
Processado e contraminutado o agravo (fls. 24/31), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 32).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é no sentido de que
seja juntado prejudicado o pedido, pela perda do objeto (fls. 40/42).
II Fundamentação
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Extrai-se informações complementares, obtidas mediante consulta ao
sistema de gestão processual desta C. Corte (SAJ), que o exame criminológico já foi
realizado e juntado aos autos, no qual o agravante obteve parecer favorável.
Após análise do Juízo a quo, em 16.11.2020, o agravante foi promovido
ao regime semiaberto (cf. fls.), portanto, restou prejudicado o recurso pela perda de
seu objeto.
III - Conclusão
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.